Tribunal: TJDFT
Processo: 0715879-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715879-59.2022.8.07.0003 APELANTE: MERCADINHO PIAUI LIMITADA - ME APELADO: INARIA MENDES DA SILVA, TIAGO NUNES MARTINS, FERNANDO HENRIQUE SOARES DE CARVALHO, FH SUPERMERCADO LTDA DESPACHO Ciente da petição do apelante-réu (id. 66737038). O recebimento da apelação no duplo efeito decorre de previsão legal expressa, art. 1.012, caput, do CPC. Aguarde-se a inclusão da apelação em pauta de julgamento. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora